Tribunal: STF
Processo: RE 95460
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
- COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIAO. INTERESSE DA UNIÃO (VERIFICAÇÃO).
JUSTIÇA FEDERAL. A) SOMENTE A JUSTIÇA FEDERAL, NÃO A JUSTIÇA
LOCAL, COMPETE EMITIR UM JUÍZO DE VALOR SOBRE O INTERESSE
MANIFESTADO PELA UNIÃO. B) RESGUARDO DA COMPETÊNCIA QUE SE IMPÕE,
TANTO MAIS POR SE TRATAR DE AÇÃO DE USUCAPIAO, CUJO PROCEDIMENTO
RECLAMA, 'EX LEGE', A CIENTIFICAÇÃO DA UNIÃO, PARA QUE MANIFESTE O
SEU INTERESSE NA CAUSA (ART. 942, II, PARAGRAFO 2., DO CPC):
RE CONHECIDO E PROVIDO.